Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 4a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE CEILÂNDIA EM FACE DO JUÍZO DA 2a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE DO INTERDITANDO.

1. A regra processual para a fixação da competência em relação à interdição deve ser pautada pela regra geral preceituada no artigo 46 do CPC, com especial atenção às situações e vulnerabilidade do réu, que permitem a mitigação do princípio da perpetuatio jurisdictionis. 1.1. A análise dos autos originários revelou que o interditando mudou-se de endereço no curso do processo, e após o seu recebimento pelo Juízo de Ceilândia, vem sendo atendido pelo serviço médico, hospitalar e psicossocial daquela Região Administrativa em razão de denúncia de maus-tratos.

2. Uma vez preponderante e confirmada a situação de vulnerabilidade, bem ainda inequívoca a incapacidade do interditando, a relativização do princípio da perpetuatio jurisdictionis é medida que se impõe. 2.1. A continuidade do atendimento já iniciado na região administrativa para a qual se mudou, bem como a proximidade ao Judiciário, somado à assistência prestada pela Central do Idoso, devem ser priorizados em respeito ao acesso à justiça.

3. Conflito de Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitante.